Tribunal: TJDFT
Processo: 0003633-38.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelas credoras abaixo nominadas, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação às credoras abaixo nominadas, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. 1. MARIA DE LOURDES GOIS DE SANTANA (ID 7584709 fl. 71) 2. MARIA DE LOURDES GOMES CARNEIRO (ID 7584713 fl. 153) 3. MARIA DO SOCORRO COELHO GALDEZ (ID 7584709 fls. 106 e 116) 4. MARIA DO SOCORRO DA SILVA (ID 7584709 fl. 38) 5. MARIA DO SOCORRO MENESES ARAUJO (ID 7584709 fl. 70) 6. MARIA DO SOCORRO ROCHA LACERDA DE OLIVEIRA (ID 7584709 fl. 143) 7. MARIA EDILENE DE SOUSA (ID 7584709 fls. 103 e 113) 8. MARIA ELZA VIEIRA DE BARROS (ID 16539607) 9. MARIA ISAURA ALMEIDA DE SOUSA (ID 7584709 fl. 74) Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome das credoras supracitadas da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto